Tribunal: TJES
Processo: 0036082-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036082-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. VÍCIO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Construtora Capitânia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Vitória Reggia, com fundamento na existência de vícios construtivos identificados em laudo pericial. A decisão condenou a ré à reparação dos vícios atribuídos à sua responsabilidade e ao ressarcimento dos valores despendidos pelo condomínio com correções, laudo técnico e outras despesas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios apontados na perícia; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por suposta não consideração de impugnações técnicas; (iii) determinar se a construtora deve responder por vícios em área supostamente modificada pelo condomínio; (iv) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da construtora decorre da constatação, por meio de perícia técnica, de 38 vícios atribuíveis à má execução da obra, dentre os 57 analisados, caracterizando defeitos de construção nos termos do art. 12 do CDC e do art. 618 do CC.

4. O laudo pericial foi elaborado com base em normas da ABNT, considerando projeto, execução e conservação, e atribuiu à construtora falhas como infiltrações, oxidação de ferragens, falhas de estanqueidade, descumprimento de projetos e patologias estruturais.

5. O regime de responsabilidade objetiva da construtora prescinde de demonstração de culpa, bastando o nexo de causalidade entre o dano e o defeito da obra, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de cerceamento de defesa é afastada diante da comprovação de que ambas as partes participaram da produção da prova pericial, apresentaram quesitos, impugnações e assistentes técnicos, inexistindo vício na instrução.

7. A inexistência de prova documental sobre eventual modificação da calçada pelo condomínio e o reconhecimento, em reunião entre as partes, da responsabilidade da construtora pelo defeito reforçam a condenação quanto ao item.

8. A ausência de comprovação de impedimento à realização de reparos pela ré, bem como a inexistência de pedido de providência ao juízo, afasta a alegação de descumprimento da obrigação por fato imputável ao condomínio.

9. A sentença distribuiu adequadamente os ônus sucumbenciais, atribuindo três quartos à construtora e um quarto ao autor, conforme art. 86 do CPC, em razão da parcial procedência da demanda e da proporção de responsabilidade pelos vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A construtora responde objetivamente pelos vícios de construção identificados por perícia judicial, nos termos do CDC e do CC. 2. A impugnação técnica ao laudo pericial não gera cerceamento de defesa quando oportunamente apresentada e analisada. 3. A responsabilidade da construtora não se afasta por alegações genéricas de modificação posterior pelo condomínio, sem prova documental. 4. A ausência de diligência para superação de supostos impedimentos afasta a excludente de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação de fazer. 5. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é válida quando fundada na extensão da sucumbência de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 618; CDC, art. 12; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.505/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.03.2020; AgRg no AREsp 661.548/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2015; AgInt no AREsp 2.304.871/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036082-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: THAIS FERREIRA BARBOZA - ES17996-A
APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CAFEZAKIS DOS SANTOS - ES14262-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Construtora Capitânia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta pelo Condomínio do Edifício Vitória Réggia.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da construtora por vícios de construção no imóvel entregue ao autor, conforme alegado na inicial e confirmado por perícia judicial.

A prova técnica, elaborada por profissional da engenharia civil nomeada pelo juízo, identificou a existência de 57 itens que demandavam análise quanto à origem e responsabilidade.

Desse total, 38 itens foram imputados à construtora por má execução da obra, 17 foram atribuídos à falta de manutenção predial pelo autor, e 2 não puderam ser periciados por já terem sido objeto de intervenção antes da inspeção técnica.

A análise foi conduzida com base em normas técnicas da ABNT e levou em conta as condições de projeto, execução e conservação.

Os defeitos atribuídos à construtora incluem infiltrações por falhas na impermeabilização, oxidação de ferragens, falhas de estanqueidade, descumprimento de projeto elétrico e hidrossanitário, além de patologias estruturais em áreas comuns do edifício, como reservatório, marquise, cobertura e fachadas.

A responsabilidade civil da construtora, em casos de fornecimento de serviços à coletividade, encontra fundamento no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos de fabricação ou execução.

Tal previsão dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito da obra. Ademais, o artigo 618 do Código Civil dispõe que, nos contratos de empreitada de edificações, o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos, o que é aplicável ao caso concreto, dada a natureza e o conteúdo das falhas técnicas constatadas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é consolidada no sentido de responsabilizar construtoras por vícios construtivos, especialmente quando confirmados por laudo técnico judicial elaborado por profissional de confiança do juízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.505/SP, reconheceu a responsabilidade do construtor mesmo após o prazo contratual, desde que comprovado o defeito e sua relação com o objeto da obrigação no referido prazo:

Nos termos da jurisprudência desta Corte: "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020).

3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).

(AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

O apelante sustenta nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo a quo não teria considerado adequadamente sua impugnação ao laudo técnico e às razões técnicas apresentadas pela defesa.

Alega, ainda, que o juiz teria se limitado a acolher as conclusões da perícia sem se debruçar sobre as manifestações técnicas da parte adversa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal argumento não prospera. Verifica-se nos autos que ambas as partes foram oportunamente intimadas para apresentar quesitos periciais, assistentes técnicos, manifestações sobre o laudo e sobre os esclarecimentos prestados pela expert.

Inclusive, a própria construtora apresentou quesitos complementares, impugnações e considerações técnicas por meio de assistente.

Assim, resta evidenciado que a instrução respeitou plenamente os postulados do devido processo legal, não se cogitando de cerceamento de defesa ou nulidade da prestação jurisdicional.

No que diz respeito à alegação de que parte dos reparos não foram executados em razão de restrições impostas pelo condomínio, também não há como acolher o argumento.

A ré não comprovou nos autos qualquer impedimento concreto à realização das obras, tampouco diligenciou junto ao juízo para obter autorização ou medidas coercitivas nesse sentido. A simples alegação de dificuldades logísticas, desacompanhada de pedido formal ou registro processual durante o cumprimento da tutela de urgência, revela-se insuficiente para afastar sua responsabilidade pela mora na execução das correções determinadas.

Quanto à discussão sobre a calçada do edifício, a apelante argumenta que teria havido modificação do projeto original pelo condomínio, o que afastaria sua responsabilidade pelos defeitos ali constatados.

Entretanto, não há nos autos prova de que o projeto tenha sido alterado após a entrega da obra, tampouco documento técnico que comprove a responsabilidade exclusiva do autor.

Além disso, consta dos autos reunião entre representantes das partes, em que a própria construtora reconheceu a existência do defeito e comprometeu-se a repará-lo.

A perícia judicial, por sua vez, indicou que não foi possível examinar tecnicamente o problema pois o reparo já havia sido realizado antes da vistoria, mas que, à luz da documentação, o problema decorreu da má execução da obra, reforçando a procedência do pedido de indenização pelo valor despendido.

A apelante pleiteia, ainda, a redistribuição dos ônus da sucumbência, sob o fundamento de que teria logrado êxito parcial na demanda.

Contudo, observa-se que a sentença fixou de forma proporcional a divisão da sucumbência, atribuindo à construtora três quartos dos encargos processuais, enquanto ao autor foi imputada apenas a parcela de um quarto, relacionada aos vícios atribuídos à sua omissão na manutenção predial.

Essa repartição mostra-se adequada ao desfecho da causa e está em conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em desfavor da apelante em 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.